Tribunal: TJMT
Processo: 1000129-44.2019.8.11.0000
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000129-44.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[FABIO MARQUES BARBOSA - CPF: 816.935.401-34 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), JUVENIL GUEDES DE OLIVEIRA - CPF: 138.046.851-53 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ELIANE DA SILVA SOUZA - CPF: 861.933.501-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO
- AGRAVO DE INSTRUMENTO –
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONCEDEU O EFEITO SUSPENSIVO
– CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV) —
HONORÁRIOS PERICIAIS
–
ÔNUS DO DEVEDOR
– ENTENDIMENTO DO STJ - DECISÃO FUNDAMENTADA –
MERO INCONFORMISMO
– RECURSO
DESPROVIDO
.

1. Não verificando qualquer ilegalidade a justificar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

2. Decisão mantida, recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo Interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS,
contra a r. decisão monocrática (id. 79508966) proferida nos autos do Agravo de Instrumento no 1000129-44.2019.811.0000
que indeferiu o efeito suspensivo pleiteado.

Em suas razões recursais, a parte Agravante defende que na fase de conhecimento propriamente dita não se decidiu nada acerca do caso concreto. Apenas se reconheceu o dever genérico do agravante de pagar ao servidor as perdas decorrentes da conversão da URV, deixando a dilação probatória para a liquidação.

Indica que o Superior Tribunal de Justiça já teve a oportunidade de decidir que a sentença condenatória genérica não pode receber o mesmo tratamento pertinente a um procedimento de cumprimento comum, uma vez que traz consigo a discussão de nova relação jurídica, e a existência e a liquidez do direito dela decorrente serão objeto de juízo de valor a ser proferido como pressuposto para a satisfação do direito vindicado (...), tornando induvidoso o conteúdo cognitivo dessa execução específica.

Aponta que o Município não é, na essência, vencido na demanda, pelo simples motivo de que só aqui na liquidação é que será verificado se o servidor tem ou não o direito de receber alguma diferença.

Expõe que se mostra escorreito que a distribuição das despesas processuais seja feita tal qual na fase de conhecimento, imputando-se à agravada a obrigação de adiantar os honorários do perito, afastando-se o precedente do Superior Tribunal de Justiça.

Afiança que está presente a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, porquanto a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais quanto à perícia inerente aos interesses da exequente jamais poderá recair sobre o Município (que não a requereu), mas sim sobre o recorrido ou, no máximo, sobre o Estado, por ser ele beneficiário da justiça gratuita.

Relata que o artigo 536 do Código de Processo Civil/2015 faculta ao juiz, diante da análise do caso concreto, adotar medida necessária à efetivação de tutela específica ou à obtenção do resultado prático equivalente.

Pontua que existem perícias realizadas em ações propostas por servidores contra o Município de Rondonópolis que resultaram na chamada liquidação zero, pois comprovado pela Lei do Município de Rondonópolis n° 3.247, de 5 de maio de 2000, bem como pelas Leis Complementares do mesmo ente de nos. 225, 226, 228 e 232, todas de 2016, que a carreira dos servidores passou por mais de uma reestruturação remuneratória.

Aduz ser inquestionável o perigo na demora ao agravante, pois várias tem sido as decisões judiciais proferidas pelo Juízo “a quo” no sentido de atribuir ao agravante a obrigação de efetuar o pagamento de honorários periciais relativos à perícia que não requereu e que sempre se mostrou contrário à sua realização, o que, por si só, já bastante gravoso.

Ao final, requer o provimento do presente recurso para reformar a decisão recorrida, atribuindo-se a responsabilidade pelo pagamento

dos honorários periciais à agravada ou ao Estado de Mato Grosso.

Sem contrarrazões, conforme certificado. [id. 87387493]

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de agravo interno contra decisão monocrática que indeferiu o almejado efeito suspensivo pleiteado pelo ente municipal.

De início, registro que não desconheço a regra do artigo 1.021, § 3o, do Código de Processo Civil, que impõe a vedação ao relator de se limitar à reprodução da decisão agravada para julgar improcedente o Agravo.

Todavia, compete à parte Agravante impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, em atenção ao que dispõe o mesmo Diploma Processual.

Em análise minuciosa aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que as impugnações trazidas pelo agravante, não têm força suficiente para alterar a decisão monocrática, que não concedeu o efeito suspensivo.

No caso, embora a parte Agravante alegue que compete ao Agravado ou, até mesmo, ao Estado de Mato Grosso arcar com as despesas dos honorários periciais no importe de R$370,00 (trezentos e setenta reais), constata-se que não trouxe aos autos novos elementos capazes de modificar o entendimento exarado na decisão monocrática recorrida.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO
– AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PELO JUIZ A QUO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO –
REDISCUSSÃO MATÉRIA
–
DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.
Se a parte não traz argumentos novos capazes de convencer o julgador da necessidade de reforma do decisum
que indeferiu o efeito suspensivo ao recurso,
impõe-se a manutenção da decisão
. Não é possível vislumbrar com clareza necessária a probabilidade do direito alegado e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação até o julgamento final do Instrumental, posto que a parte Agravante se limitou à comprovar a qualidade e idade da posse sobre a área em litígio tão somente com fotos de plantação, pessoas de alimentando, animais, etc, que não exprime certeza se o que ali esta retratado se refere ao objeto da lide originária, qual seja, Fazenda Vitória, com área de 5.558,1487 hectares, situada no Município de Paranaíta. (N.U 1014119-39.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/06/2019, Publicado no DJE 01/07/2019)

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO PRESO PREVENTIVAMENTE – DESCONTO DE 1/3 SOBRE O SUBSÍDIO DURANTE O PERÍODO DE PRISÃO – INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – DESCONTOS SOBRE VERBA INDENIZATÓRIA – NÃO COMPROVAÇÃO – MATÉRIA NÃO QUESTIONADA ANTERIORMENTE - REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ ANALISADA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.1. Ausência de documentos hábeis nesta esfera recursal que permita tal análise e conclusão, ou seja, não é possível aferir, com precisão e segurança adequada, neste momento de cognição sumária e horizontal, se os descontos realizados pela Administração Pública ocorreram sobre o valor total dos vencimentos do servidor, ou sobre o subsídio ou ainda, sobre verba de caráter indenizatória.2. Importante consignar que a discussão não foi aventada pelo Agravante quando da apresentação da contestação na ação de base, de tal sorte que trata-se de matéria estranha aos autos, devendo tal discussão ser travada nas vias ordinárias.3. É vedado rediscutir matéria já decidida. Assim,
o simples discordar da decisão, sem a devida apresentação de elementos novos, não tem o condão de, por si só, modificar a decisão recorrida
.4. Recurso de Agravo Interno desprovido. (N.U 1008843-61.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/04/2019, Publicado no DJE 16/05/2019) (destaquei)

Não obstante a isso, como bem fundamentado pela decisão de minha relatoria:

“Nessa esteira, analisando não somente os fundamentos deste recurso, como também os documentos e o objeto da ação de origem, verifico que, a princípio, não está demonstrada a probabilidade do direito invocado, a ensejar a suspensão da decisão atacada.

Isso porque, nos termos do artigo 82, §2o do CPC, o ônus do pagamento dos honorários periciais recai sobre a parte vencida.

Nesse sentido, há inúmeros precedentes do Superior Tribunal de Justiça, inclusive, em Recurso Repetitivo – Tema 671 – em que restou decidido que "na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais" (REsp n. 1.274.466/SC, SEGUNDA SEÇÃO, Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO).

Não sem propósito, recente decisão do Superior Tribunal de Justiça enfrentou a controvérsia e voltou a reiterar o precedente, como se vê:

PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. SÚM. 5 E 7/STJ. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚM. 283/STF. HONORÁRIOS PERICIAIS. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. RESPONSABILIDADE DO DEVEDOR. REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. EXECUÇÃO DO DÉBITO DECORRENTE DO MESMO CONTRATO. POSSIBILIDADE. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. SENTENÇA CONFIRMATÓRIA. APELAÇÃO. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONHECIDO. JULGAMENTO: CPC/73.

(...)

5. Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais. Precedente.

(REsp 1380870/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 22/06/2018) (destaquei)

A propósito, os recentes julgados deste Sodalício em casos idênticos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA EM DESFAVOR DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS – AÇÃO DE COBRANÇA – CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL EM URV – DESIGNAÇÃO DE PERÍCIA – RECOLHIMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – ÔNUS DO VENCIDO – ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL No 1274466/SC EM SEDE DO DE RECURSO REPETITIVOS - OBSERVÂNCIA – DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINOU AO AGRAVANTE/REQUERIDO O PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS — MODIFICAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Superior Tribunal de Justiça em sede de recursos repetitivos, decidiu que: Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais (STJ, REsp 1274466/SC).

(N.U 1012951-02.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/12/2020, Publicado no DJE 14/12/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – URV – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM DESFAVOR DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS – PERÍCIA CONTÁBIL – HONORÁRIOS PERICIAIS – CUSTEIO PELA PARTE SUCUMBENTE – RECURSO NÃO PROVIDO.

Como é cediço, o pagamento dos honorários periciais na fase de liquidação de sentença, encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça, conforme REsp 1274466/S, devendo a incumbência pelo adiantamento dos honorários periciais ser do devedor, fato que justifica a manutenção do decisum recorrido em todos os seus termos.

(N.U 1011416-38.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/08/2020, Publicado no DJE 09/09/2020)

Dessa forma, ao menos nessa fase de cognição sumária, estou convencido de que não há necessidade de sobrestar a decisão hostilizada até o julgamento do mérito do recurso.” [id. 79508966]

Ora, a decisão atacada apresentou fundamentação embasada em decisões deste e. Tribunal de Justiça, bem como em precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

Desse modo, entendo que não há elementos capazes de modificar o entendimento exarado na decisão monocrática recorrida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021